Tribunal: TJDFT
Processo: 0729678-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença.
2. O acórdão embargado manteve o indeferimento do pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos (SUSEP, CNseg, PREVIC, CETIP, CVM, BM&F Bovespa, Banco Central e INSS) para localização de bens penhoráveis.
3. O embargante alegou omissão quanto à análise da possibilidade de consulta aos sistemas CNseg e SUSEP e invocou fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à possibilidade de pesquisas junto aos sistemas CNseg e SUSEP e à configuração do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.
6. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a impossibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, destacando que tais entidades não têm função de localizar bens penhoráveis.
7. A alegação de omissão configura mero inconformismo da parte com a decisão desfavorável.
8. O prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC e entendimento consolidado do STF e do STJ, é considerado ficto, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.
9. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento é ficto, dispensando manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.”